Tribunal: TJMT
Processo: 1022258-97.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022258-97.2020.8.11.0003
APELANTE JOEL GOMES DA SILVA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Recebo os embargos de declaração anexados sob o ID 117832969 como Pedido de Reconsideração e, com efeito, embora o recurso de apelação criminal subscrito pelo novo defensor supervenientemente constituído pelo apelante esteja abarcado pela preclusão consumativa; é seu direito ver-se doravante representado processualmente por advogado de sua confiança e/ou de seus familiares, inclusive com poderes para exercer eventual sustentação oral durante a sessão de julgamento do apelo já interposto pela d. Defensoria Pública Estadual.
Sendo assim, revogo parte do pronunciamento de ID 114970491, especificamente para manter o douto advogado Dr. Alécio Colione Júnior – OAB/PR n.o 60.874 dentre os representantes processuais do apelante JOEL GOMES DA SILVA, devendo o referido causídico ser intimado de TODOS os atos processuais.
Feitas as retificações necessárias no sistema PJe 2o Grau, voltem os autos conclusos para elaboração de voto.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator